Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-11.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CERCEAMENTO DO DIREITO A PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cabe à parte autora especificar, desde o início, as provas que pretende produzir (art. 319, VI do CPC/2015). Por outro lado, julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando a matéria é de direito ou há nos autos elementos suficientes para dirimir as questões que compõem a lide (art. 355 do CPC/2015). Além disso, pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e da necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC/2015). Ao proferir o julgamento, o juízo sentenciante abordou adequadamente a questão, justificando a posição adotada, não havendo, ademais, qualquer evidência de arbitrariedade ou teratologia na decisão. Não configura, portanto, cerceamento processual o fato de o magistrado, destinatário da prova, ter considerado suficientes os elementos constantes dos autos para formar o seu convencimento, dispensando a produção de outras provas. Em sede recursal, apelante que se limita a reafirmar, de maneira genérica, que a produção de prova testemunhal é indispensável. Não explicitada minimamente a prova requerida, inviabilizando qualquer apreciação mais aprofundada a respeito da viabilidade, necessidade e efetiva utilidade da sua produção no contexto específico dos autos. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Há simulação nos negócios jurídicos quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem (art. 167, § 1°, I do Código Civil); contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira (art. 167, § 1°, II do Código Civil); verificada falsidade na data afirmada no negócio jurídico (art. 167, § 1°, III do Código Civil).
3. É da essência da simulação que haja um conluio fraudulento em detrimento de terceiros ou para fraudar a lei. Caso em que, apesar da insurgência da apelante, não há qualquer indicativo material sugestivo e consistente de que vendedor e comprador tenham, de alguma forma, praticado ato simulado para beneficiar terceiro, escondendo bens em seu nome. Conforme consignado em sentença, nenhum dos indivíduos tinha aparente razão para praticar o alegado ato fraudulento. O requerido não era devedor contumaz, tinha um bom emprego, seja com conselho do MEC, seja como sócio e colaborador do grupo empresarial, além da situação financeira com renda e patrimônio consideráveis, incluindo diversos bens móveis e imóveis, como apartamentos, casas e terrenos. Ademais, verossímil a indicação de que, pela posição ocupada no grupo empresarial, poderia eventualmente ser beneficiado com o custeio de moradia ou recebido de imóvel em comodato com essa finalidade, não havendo, sob esse aspecto, qualquer evidência em contrário. Daí que, como efetivo ocupante do imóvel por tão longo período, também pudesse eventualmente realizar obras e melhorias de seu interesse, participar de reuniões do condomínio ou ter contato com demais integrantes e moradores aparentando essa condição, o que, todavia, não são indicativos, por si só, da alegada simulação como razão para ocultação da real propriedade. Questões referentes à alegação de prática de falsidade ideológica e distribuição irregular de rendimentos provenientes de eventual atuação de favorecimento e participações societárias clandestinas não constituem fato incontroverso, dependem de apuração específica e extrapolam os limites objetivos da lide. Nesse contexto, as assertivas da apelante se situam no campo meramente argumentativo e sem qualquer respaldo probatório efetivo e aceitável apto a evidenciar o fato constitutivo do direito postulado.
4. Como a má-fé não se presume, a invalidação de um negócio jurídico por simulação exige a demonstração do vício ocorrido a fim de possibilitar a ingerência do Estado sobre a relação particular, situação não verificada nos autos.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.